Tribunal: TJDFT
Processo: 0755520-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Obrigação de fazer. Transferência de titularidade de veículo. Obrigação. Pessoa jurídica executada. Descumprimento. Expedição de ofício ao DETRAN/DF para transferência da titularidade do automóvel. Órgão não inserido na composição passiva da lide. Ausência de participação na formação do título e no seu alcance subjetivo. Penalização. Alcance de terceiro. Inviabilidade (CPC, 506). Executivo. Alcance e vinculação restritos às partes que integram a lide. Devido processo legal. Garantia do alcance subjetivo da ação, em suas fases cognitiva e executiva. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, cominando-se à autarquia de trânsito a obrigação de promover a transferência de propriedade do veículo que individualizara para o nome do exequente/agravante, conquanto estranha à relação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor da pessoa jurídica de direito privada agravada, defronte a renitência da empresa em cumprir a obrigação que lhe fora imposta, ser ultimada diligência destinada à cominação ao DETRAN/DF da obrigação de realizar a transferência de titularidade do automóvel objeto do litígio, obrigação cominada à executada/agravada pelo título judicial.
III. Razões de decidir
3. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho (CPC, art. 506).
4. Aviada ação somente em face da pessoa jurídica revendedora de veículos e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, os atos executivos somente podem alcançar aquela que integrara a fase cognitiva e em face da qual se aperfeiçoara o título executivo, independentemente da natureza da obrigação, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante imposição de obrigação a autarquia de trânsito que fora mantida à margem da relação processual, denunciando que a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.